Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717855-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: OAZ COMERCIAL LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O À Secretaria para retificar a classe processual como "Agravo de Instrumento", inclusive com correção do polo ativo e passivo do recurso, nominando-se como "agravante" e "agravado", consoante decisão de ID 71938626. Em consulta aos autos do Agravo de Instrumento no. 2184014-17.2025.8.26.0000 que tramita perante a 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifica-se o indeferimento do efeito suspensivo e a manutenção da ordem de suspensão deferida pelo juízo recuperacional. Já foram apresentadas Contrarrazões de recurso (ID 71925314). Mantenho a ordem de suspensão do feito originário, em estrito cumprimento à ordem do juízo recuperacional. Venham os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator